Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-18.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002424-18.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DAS MERCES ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. TESE FIXADA PELA PERTINÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002424-18.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DAS MERCES ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecido e não provido, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06